Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição acostada ao ID 13961292, uma vez que "Habeas Corpus" não admite instrução probatória. 2. Aguarde-se o julgamento dos autos (sessão de julgamento - 6-fevereiro-2020). Int. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator